Tribunal: TJES
Processo: 5004743-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004743-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.
AGRAVADO: CLAUDIANA GAMA PEREIRA e outros (13)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BHP BILLITON BRASIL LTDA. em face da decisão id 932327, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Linhares, que, nos autos do processo nº 0004164-89.2018.8.08.0030, reconheceu que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo por equiparação e rejeitou o pedido de denunciação da lide feita pela Agravante ao Município de Linhares.

Pelas razões recursais, pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (i) ser equivocado o enquadramento da relação jurídica como sendo de consumo, bem como (ii) deve ser acolhido o pedido de denunciação da lide ao Município de Linhares.

O MUNICÍPIO DE LINHARES apresentou as contrarrazões recursais id 1030409, pugnando seja negado provimento ao recurso, enquanto que os demais agravados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões recursais.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1040319).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BHP BILLITON BRASIL LTDA. em face da decisão id 932327, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Linhares, que, nos autos do processo nº 0004164-89.2018.8.08.0030, reconheceu que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo por equiparação e rejeitou o pedido de denunciação da lide feita pela Agravante ao Município de Linhares.

Pelas razões recursais, pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, ser equivocado o enquadramento da relação jurídica como sendo de consumo, bem como deve ser acolhido o pedido de denunciação da lide ao Município de Linhares.

Pois bem.

Os Agravados CLAUDIANA GAMA PEREIRA e OUTROS ajuizaram a “ação indenizatória” nº 0004164-89.2018.8.08.0030 em face de SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA., esta última Agravante, objetivando a condenação destas ao pagamento de dano material e moral em razão danos decorrentes da conhecida “tragédia de Mariana”.

Acerca da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem entendido pela aplicação do disposto no art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, qualificando como consumidores por equiparação aqueles que suportaram danos decorrentes do referido acidente ambiental.

Neste sentido ilustram os seguintes arestos oriundos da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA.
RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PRATICAR ATIVIDADE PESQUEIRA PARA SUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.354.536/SE, sob o rito dos recursos repetitivos, assentou que para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação. Hipótese em que restou demonstrado que o recorrido vivia na região afetada e utilizava da pesca como forma de complementar a renda, conforme depoimentos das testemunhas. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 2. Conforme a inicial, o dano material decorrente da destruição causada à lavoura de cacau pertencente ao apelado não integrou a causa de pedir ou do pedido. Somente ao ensejo da realização da audiência de instrução e julgamento as testemunhas relataram o referido prejuízo, revelando-se extra petita a sentença quanto à referida condenação. Preliminar acolhida para decotar a sentença.
3. A recorrente, no exercício de sua atividade empresarial, deu causa ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana MG, que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce, o que impossibilitou o apelado de continuar exercendo seu labor, sendo considerado consumidor por equiparação, conforme art. 17 do CDC e jurisprudência do STJ.
4. Diante das peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta da empresa recorrente e das condições de vida do apelado, assim como o efeito multiplicador de processos idênticos a este, fixa-se o quantum indenizatório devido, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária. 5. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160075161, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 6.938/1981. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. QUEDA NO FATURAMENTO DA POUSADA DA PARTE AUTORA. PARTE QUE EXERCIA REGULARMENTE A ATIVIDADE HOTELEIRA. MÁ-FÉ DA APELANTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Revela-se plenamente aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na figura do consumidor por equiparação ou bystander, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista.
2. A responsabilidade da SAMARCO pelos eventuais danos causados a terceiros decorrentes do rompimento da barragem de rejeitos de minério em Mariana/MG. é objetiva, pela previsão expressa do Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. 3. No caso, resta incontroversa a ocorrência de um ato ilícito perpetrado pela SAMARCO, consubstanciado no rompimento de barragem de rejeitos de minério, os quais foram despejados no Rio Doce. 4. Restaram devidamente comprovados os danos materiais experimentados pela parte autora, na modalidade de lucros cessantes, consubstanciados em uma queda abrupta no faturamento de sua pousada, conforme se observou das Declarações prestadas ao SIMPLES nacional, acostadas aos autos. 5. A parte autora juntou aos autos comprovantes de que possuía os alvarás necessários para o exercício da atividade de hospedagem, entretanto, ainda que a autora exercesse sua atividade de maneira irregular, tal fato, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da SAMARCO, considerando que a exigência de adequação a eventuais normas previstas no Código Municipal de Posturas é de competência única e exclusivamente do Município de Linhares/ES. 6. Sabe-se que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária (¿). (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020). 7. Na hipótese, verifica-se a intenção deliberada da parte em obstar a marcha processual, fazendo alegações com o intuito nítido de alterar a verdade dos fatos, ao afirmar, por exemplo, que a lama com rejeitos de minério não atingiu a praia de Pontal do Ipiranga, razão pela qual deve ser fixada multa no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. 8. Face o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação. 9. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180104793, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 10/08/2021)

À luz da premissa fixada (relação de consumo por equiparação), deve-se manter, igualmente, a decisão vergastada na parte em que rejeitou a denunciação da lide formulada pela Agravante.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1791503 (em 21.06.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, assenta o entendimento de que a denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, "A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" ( EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2014).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

No caso, a matéria suscitada pela Agravante como fundamento do pretendido direito de regresso em face do ente público encontra-se assentada em questões de ordem fática e técnico que alargam, demasiadamente, a lide instaurada pelos Agravados, razão pela qual deve ser rejeitado a denunciação postulada.

Destarte, conclui-se que as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, motivo pelo qual deve a decisão vergastada ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004743-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RUPTURA DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se a aplicação do disposto no art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, qualificando como consumidores por equiparação aqueles que suportaram danos decorrentes da ruptura da barragem de rejeito de minério.

2. A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BHP BILLITON BRASIL LTDA. e que são Agravados SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.